Tribunal: STJ
Processo: 0003469-25.2019.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2881111 - PB (2025/0086512-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J R DE L A
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO.
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Conforme externado anteriormente, o Tribunal de origem concluiu
pela presença do dolo na conduta do réu. Para rever o posicionamento,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cf140a35-537f-471b-b934-b917152bd3c5

3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da
defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção
de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação,
em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido
caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata
baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e
a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso
especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração e determinar a imediata baixa dos autos à origem para
execução da pena, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cf140a35-537f-471b-b934-b917152bd3c5

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2881111 - PB (2025/0086512-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J R DE L A
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO.
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Conforme externado anteriormente, o Tribunal de origem concluiu
pela presença do dolo na conduta do réu. Para rever o posicionamento,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da
defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção
de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação,
em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido
caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata
baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e
a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso
especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe novos embargos declaratórios ao acórdão de fls. 770-
J. R. DE L. A.
774, em que a Sexta Turma rejeitou o primeiro recurso integrativo.
Em suas razões, a defesa aponta omissão no julgado, sob o argumento de
que "a tese jurídica central, inexistência de dolo específico, continua sem
apreciação concreta" (fl. 782).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
, grifei).
26/2/2021
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Extrai-se do acórdão embargado (fls. 773-774):
Não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto, de forma
clara e fundamentada, analisou a tese relativa ao dolo e assinalou
os motivos pelos quais o agravo regimental não poderia ser
provido.
O réu foi condenado a 5 meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
Conforme exposto no aresto recorrido, a Corte estadual assentou
que "o réu tinha ciência da existência de medidas protetivas de
impedimento do contato com a vítima, familiares, vizinhos e
testemunhais, por qualquer meio, assim como de não aproximação
da vítima (Vide MPU no 0001065-98.2019.8.15.0251 – Processo
Arquivado), no entanto, descumpriu-as buscando voluntariamente
contato com ela, usando-se da boa fé e da confiança de uma ex-
funcionária do casal, para tentar manter contato telefônico com a
vítima, além de, no mesmo dia que tentou contato, passar de
frente ao restaurante da acusada, 'cantando pneu', intimidando-a e
causando temor a ela" (fl. 627).
Ainda, constou no julgado que a pretensão de ver analisada a
alegação de ausência de dolo esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, por implicar a necessidade de revolvimento fático-probatório
dos autos.
Diante de tais considerações, não existem no aresto combatido os
vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal.
O acórdão foi claro ao expor que o Tribunal de origem concluiu pela
presença do dolo na conduta do réu e que para rever o posicionamento, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, não há fundamento que justifique a oposição dos
, os quais se prestam apenas a sanar eventual
novos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado, e não a reapreciar a
causa.
Na hipótese, reitera-se o caráter manifestamente protelatório na atuação
, mediante a sucessiva interposição de recursos que, sabidamente, não
da defesa
têm o condão de influenciar no resultado do feito.
Nota-se, dessa forma, a intenção da defesa de procrastinar, a qualquer
custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de
recorrer, postura que onera os serviços judiciários, como se não houvesse outros
cidadãos à espera de prestação jurisdicional.
A defesa, ao assim agir, mostra desrespeito à decisão proferida pela
Sexta Turma, que encerrou a discussão neste Superior Tribunal de Justiça.
O direito de recorrer, consagrado na estrutura judiciária brasileira desde
as suas mais remotas matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma
abusiva, já que desencadeia, de forma reflexa, lesões a outros direitos, como o da
razoável duração do processo.
Por esse motivo, na seara penal, nos casos peculiares em que é
constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, este Superior Tribunal admite
a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da
.
apresentação de novas irresignações
Confiram-se:
[...]
3. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência da
embargante diante das sucessivas oposições de embargos de
declaração contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta
Corte, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório,
no intuito de impedir o trânsito em julgado da sentença
condenatória, constituindo abuso de direito, em razão da violação
dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no
processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da
ampla defesa.
4. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Sodalício, diante
da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

pela parte, em abuso do seu direito de defesa, é de se determinar
a baixa dos autos para o início da execução da sanção,
independente da publicação do acórdão.
5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa
dos autos para o início da execução da sanção imposta à
embargante, independente da publicação do acórdão, devendo-se
proceder à certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.191.360/SP
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
Jorge Mussi
16/11/2018

[...]
2. O recorrente, nestes quartos embargos de declaração, reitera os
mesmos argumentos já rechaçados nos acórdãos anteriores, o que
evidencia ser o presente recurso meramente protelatório, ficando
caracterizado o manifesto abuso do direito de recorrer.
3. Tratando-se de recurso meramente protelatório, certifique-se o
trânsito em julgado, independentemente da interposição de novo
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
, Rel. Ministro
,
AgRg no AREsp n. 99.096/MA
Humberto Martins
Corte Especial, DJe
).
16/12/2016

No mesmo sentido, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:
Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. A sucessiva
interposição de recursos contrários à jurisprudência consolidada
pelo Pretório Excelso configura abuso do direito de recorrer.
Precedentes. Caráter protelatório do recurso. Determinada a
certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
(
, Rel. Ministro
, 1a T.,
ED-AgR no ARE n. 1.085.503/DF
Luiz Fux
DJe
).
17/9/2018

Assim,
,
o recurso integrativo não comporta sequer conhecimento
porque: a) o acórdão impugnado demonstrou a ausência de vícios nas decisões
anteriores; b) a irresignação resume-se a mero inconformismo com o resultado do
julgamento; c) a defesa mostra desrespeito à decisão proferida pela Sexta Turma e
a intenção de procrastinar o trânsito em julgado da condenação.
Eventual irresignação, o recurso extraordinário deve ser dirigido ao
Supremo Tribunal Federal, para que analise a matéria, como entender de direito,
ante o esgotamento da prestação jurisdicional nesta Corte.
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

À vista do exposto,
. Diante do
não conheço dos embargos de declaração
abuso do direito de defesa, determino a imediata baixa dos autos à origem para
execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual
, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar
interposição de outro recurso
o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, caso não haja
interposição de recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:29
Código de Controle do Documento: ff7c2bf2-c621-4388-be9d-485b90c066af

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0086512-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.881.111 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00034692520198150251
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R DE L A
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R DE L A
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e
determinou a imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155344128641449@
2025/0086512-6 - AREsp 2881111 Petição : 2025/0084160-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:42:59
Código de Controle do Documento: B0546EEC-2836-46A7-AFD3-49F59550A99F